Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733454-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, com fundamento na inadmissibilidade do recurso. Consoante informado pela agravante e ratificado em consulta aos autos na origem, a autora/recorrente ofertou desistência da ação principal, a qual foi homologada na primeira instância na sentença de ID 180210785 - 1a instância, proferida na data de hoje, 1o/12/2023. Dessa forma, não havendo mais interesse recursal, julgo prejudicado o presente agravo interno, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator